Tribunal: TJDFT
Processo: 0748336-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748336-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA RECORRIDO: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, ANTÔNIO GOMES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL QUE TAMBÉM POSSUI PENHORA E HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO, E TAMBÉM (PREFERÊNCIA) TEMPORAL DA PRIMEIRA PENHORA. ARTIGOS 795, 1.419, 1.479 E 1.481 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR CONSTANTE NA LEI DE FALÊNCIAS. CREDOR NÃO É INSOLVENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de adjudicação do imóvel requerido pelo exequente. 2. A adjudicação de imóvel que já possui penhora e hipoteca em favor de terceiros deve atender aos artigos 795, 1.419, 1.479 e 1.481 do Código Civil. 2.1. Apesar de ter sido deferida penhora em favor do credor, verifica-se que sobre o imóvel que o recorrente pretende adjudicar já existiam duas constrições pretéritas: direito real de hipoteca e penhora. 3. O artigo 1.419 do Código Civil prevê que, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação 3.1. Nos termos do 1.479 e 1.481 do Código Civil, ainda que o credor da hipoteca concordasse com a adjudicação do bem, o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, impondo ao novo adquirente a responsabilidade pela dívida. 3.2. Apesar de ser possível a penhora sobre bem, o crédito hipotecário tem preferência. 3.3. Precedente: “[...] A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário” (07163514520178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/6/2019). 4. O credor que primeiro lavrou o auto de penhora em sua execução tem preferência em relação à penhora posterior. 4.1. O artigo 797 do Código de Processo Civil determina que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. 4.2. O parágrafo único do artigo 797 do CPC estabelece que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”. 4.3. Precedente: “O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito.” (REsp 1728048/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/5/2019). 5. A ordem de preferência do crédito alimentar constante na Lei de Falências, é inaplicável ao caso dos autos, em que não restou configurada a insolvência do devedor. 6. Nego provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil, bem como 24 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) e 958 do Código Civil. Defende a natureza alimentar da verba honorária e o seu status de crédito privilegiado sempre que haja concurso de credores. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se (AgInt na Pet 14.074/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009